Tribunal: STF
Processo: RE 1452779
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DURANTE O PERÍODO DE GRAÇA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 17. TEMAS RG Nº 132 E Nº 1.037. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. PRECEDENTES. PROVIMENTO PARCIAL. 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa segue abaixo:



    “CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. IMPUGNAÇÃO. Desapropriação. Lei nº 11.960/09. Juros de mora expressamente fixados na fase de conhecimento. Coisa julgada. Inaplicabilidade de lei posterior em respeito à coisa julgada. 



    JUROS COMPENSATÓRIOS E JUROS 'MORATÓRIOS. Questionamento quanto à incidência dos juros moratórios e compensatórios. Questão que foi analisada e fixada na sentença da fase de conhecimento, sem que houvesse recurso da Fazenda. Coisa julgada operada. Recurso improvido.“ (e-doc. 4).



    2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 8). 



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 100, § 5º, da Constituição da República, ao art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) e contrariedade ao enunciado nº 17 da Súmula Vinculante do STF. Argumenta que “o acórdão recorrido merece reforma, aplicando-se o atual art. 100, § 5º da CF/88 (antes § 1º), excluindo-se os juros moratórios de 1º de julho do ano da requisição (quando inscritos na proposta orçamentária os recursos necessários para o pagamento do precatório) até 31 de dezembro do ano seguinte (quando escoado o prazo para pagamento), sendo que, em caso de inadimplemento, os juros voltam a correr dessa data em diante” (e-doc. 10, p. 11). 



    4. Pede “o recebimento, conhecimento e provimento do presente Recurso Extraordinário, para reformar a decisão do TJSP, aplicando-se corretamente o art. 78 ADCT, de acordo com o entendimento consubstanciado no RE 590.751 e a Súmula nº 17 do STF” (e-doc. 10, p. 11).



    É o relatório.



    Decido.



    5. Para melhor elucidação da matéria, transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido:



    “1. Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo, objetivando alterar a forma de cálculo estabelecida na sentença judicial transitada em julgado. 



    A impugnação do valor devido foi rejeitada pela r. decisão agravada, razão pela qual ora se insurge. 



    2. De fato, a sentença proferida na ação de desapropriação às fls. 93/95 fixou expressamente os ‘juros de moratórios de 6% (seis por cento) ao ano, contados da emissão, deduzidos os adiantamentos já pagos.’ 



    O v. acórdão de fls. 96/98 concluiu que ‘os juros moratórios são devidos à base de 6%, mas a contar do trânsito em julgado da decisão que fixar a indenização, até o cumprimento integral da obrigação.... Os juros compensatórios (12% ao ano) e moratórios computados cumulativamente...’. 



    Desta forma, a partir do trânsito em julgado da sentença, a indenização, bem como a correção monetária e os juros compensatórios e moratórios estavam estabelecidos. 



    Tal decisão transitou em julgado. 



    3. Note-se que, a princípio, deve-se observar o princípio do ‘tempus regit actum’, de forma que os atos jurídicos se regem pela lei da época em que ocorreram. 



(...)



    4. Como já salientado acima, no caso em exame, no entanto, há coisa julgada, que não pode ser alterada por lei posterior, sob pena de violação do art. 5º, XXXVI da CF. 



    Como se verifica às fls. 93/95 e 96/98 dos autos, a sentença e o acórdão proferidos na fase de conhecimento fixaram expressamente os juros de mora no patamar de 6% ao ano; sendo certo que tais decisões transitaram em julgado, não podendo ser alteradas por lei posterior. 



    Deste modo, no caso em exame, formou-se a coisa julgada quanto ao percentual dos juros moratórios, no percentual de 6% ao ano, não podendo ser aplicado índice diverso, sob pena de violação da coisa julgada. 



(...)



    Portanto, no cálculo de correção monetária e juros de mora do caso em exame, inviável a aplicação da Lei n° 11.960/09. 



    5. O mesmo se pode dizer em relação à forma de incidência dos juros moratórios e compensatórios, incabível o questionamento, pois a sentença fixou de forma clara a forma de incidência de tais juros, não tendo sido objeto de recurso no momento oportuno, estando tal matéria coberta pela coisa julgada (cf. art. 5º, XXV da CF). 



    Ademais, o art. 100, § 12, da Constituição Federal, com a redação dada pela EC 62/09 somente incide a partir da promulgação da emenda, sendo que os juros determinados no processo se referem a período anterior.” (e-doc. 4, p. 3-7).



    6. O Pretório Excelso, por ocasião do julgamento do RE nº 590.751-RG/AC, sob o rito da repercussão geral (Tema RG nº 132), assentou o entendimento da não incidência de juros moratórios e compensatórios durante o período de parcelamento previsto no art. 78 do ADCT, em precatórios decorrentes de desapropriação, contanto que respeitadas as datas de vencimento das respectivas prestações. Por oportuno, vale destacar o teor da ementa do referido precedente:



    “CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT, INTRODUZIDO PELA EC 30/2000. INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS NAS PARCELAS SUCESSIVAS. INADMISSIBILIDADE. ART 5º, XXIV E XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RE PARCIALMENTE PROVIDO. 



    I - O art. 78 do ADC possui a mesma mens legis que o art. 33 deste Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência destes nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente. 



    II – Não se mostra possível, em sede de recurso extraordinário, examinar a alegação de ofensa ao princípio da justa indenização, abrigado no art. 5º, XXIV, da Constituição Federal, diante do que dispõe a Súmula 279 do STF. 



    III - A discussão acerca dos limites objetivos da coisa julgada, ademais, constitui matéria de legislação ordinária, que não dá ensejo à abertura da via extraordinária. 



    IV - Recurso extraordinário parcialmente provido.”



    (RE nº 590.751-RG/AC, Tema RG nº 132, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, j. 09/12/2010, p. 04/04/2011).



    7. Em idêntico sentido, cito os seguintes arestos:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRECATÓRIOS. EXCLUSÃO DE JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS NO PERÍODO DO PARCELAMENTO. ARTIGO 78 DO ADCT. SÚMULA 17. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (RE nº 1.184.760-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 31/05/2019, p. 12/06/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. O Supremo Tribunal Federal afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios e não há que se falar em incidência de juros de mora. Tampouco há ofensa à coisa julgada, pois a determinação judicial ao pagamento de juros moratórios será observada sempre que se verificar a demora injustificada.” 



    (RE nº 577.465-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 27/10/2009, p. 20/11/2009).



     



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. PRAZO CONSTITUCIONAL. COISA JULGADA. NÃO IMPEDE A APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que durante o período previsto no § 1º (atual § 5º) do art. 100 da Constituição Federal não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos. Precedentes. 2. Esta Corte assentou que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” 



    (RE nº 1.261.228-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2020, p. 06/08/2020).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Precatório. 3. Parcelamento nos moldes do artigo 78 do ADCT, introduzido pela Emenda Constitucional 30/2000. 4. Juros em continuação. Impossibilidade. Aplicação do tema 132 da sistemática de repercussão geral, cujo processo-paradigma é o RE-RG 590.751, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.11.2008. 5. Óbice da coisa julgada. Inocorrência. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a condenação ao pagamento de juros moratórios, firmada na sentença com trânsito em julgado, não impede a incidência da jurisprudência desta Corte, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (RE nº 805.086-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 15/06/2018, p. 27/06/2018).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Desapropriação Indireta. 3. Não incidem juros moratórios e compensatórios no período compreendido pelo art. 33 do ADCT. Somente serão cabíveis os juros moratórios se houver atraso no pagamento. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (RE nº 463.390-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/02/2011, p. 24/02/2011).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS, INTRODUZIDO PELA EC 30/2000. INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS NAS PARCELAS SUCESSIVAS. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. EFEITOS INFRINGENTES. I - O art. 78 do ADCT possui a mesma mens legis que o art. 33 deste Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência destes nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente. II – Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, tornar sem efeito o acórdão embargado, bem como a decisão agravada e dar provimento ao recurso extraordinário.”



    (ARE nº 1.198.179-AgR-ED/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 30/11/2020, p. 07/12/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 11.06.2021. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT. INCIDÊNCIA DO TEMA 132 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À COISA JULGADA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO QUE PREENCHEU TODOS OS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. 



    1. O recurso extraordinário interposto pela parte Recorrida, o qual foi provido, preencheu todos os pressupostos de admissibilidade. 



    2. Nos termos da orientação do STF, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência desses nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente (RE 590751, Tema 132 da sistemática da repercussão geral). 



    3. No que tange à alegação de violação à coisa julgada, esta Suprema Corte já decidiu que a condenação a juros moratórios firmada em sentença transitada em julgado não impede a aplicação da jurisprudência desta Corte sobre o tema em discussão. Precedentes. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.“



    (RE nº 1.280.271-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 05/12/2022, p. 09/02/2023).



    8. Ainda, de acordo com o enunciado nº 17 da Súmula Vinculante do STF, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”. Portanto, apenas após o denominado período de graça, eventual inadimplemento passa a se sujeitar à incidência de juros moratórios. 



    9. No caso ora em julgamento, conforme acima destacado, o Tribunal de origem, ao decidir a controvérsia, asseverou a impossibilidade de aplicar o entendimento do multicitado verbete ante a ocorrência da coisa julgada. Entretanto, o Pretório Excelso já decidiu que a “condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios”. Cito alguns precedentes para ilustrar o afirmado:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO E A DO EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 591.085. TEMA 147 DA REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 62/2009. SUBSISTÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 17. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.169.289. TEMA 1.037 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (RE nº 1.428.511-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 05/06/2023, p. 16/06/2023).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 1. Esta SUPREMA CORTE, no julgamento do AI 850.091-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, decidiu que a ‘condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios’. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.” 



    (RE nº 566.030-AgR-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. NÃO INCIDÊNCIA. COISA JULGADA. NÃO IMPEDE A APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a condenação ao pagamento de juros moratórios e compensatórios firmada em sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Tribunal, ou seja, a fixação do período de incidência de juros não se reveste, portanto, do manto da coisa julgada. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.292.240-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/10/2017, p. 14/11/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECATÓRIO. PAGAMENTO EM DESACORDO COM O ARTIGO 100, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JUROS DE MORA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO NO RE N. 591.085-RG. SÚMULA VINCULANTE N. 17 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. 1. Os juros moratórios não são devidos no período compreendido entre a data de expedição do precatório e a do efetivo pagamento, se realizado no prazo estipulado constitucionalmente (artigo 100, § 1º, da CF). Assim, somente se descumprido o prazo constitucional previsto para o pagamento dos precatórios, qual seja, até o final do exercício seguinte, poder-se-ia falar em mora e, em consequência, nos juros a ela relativos, como penalidade pelo atraso no pagamento (RE n. 298.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJ de 3.10.03). (Precedentes: RE n. 305.186, Relator o Ministro Ilmar Galvão, 1ª Turma, DJ de 18.10.02; RE n. 372.190-AgR, Relator a Ministra Ellen Gracie, 2ª Turma, DJ de 07.11.03; RE n. 393.737-AgR, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, 1º Turma, DJ de 06.02.04; RE n. 420.163-AgR, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, DJ de 13.8.04; RE n. 393.111-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJ de 11.2.05; e RE n. 502.901-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, 2ª Turma, DJ de 13.08.04).”



    (AI nº 795.809-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 18/12/2012, p. 20/02/2013).



    10. Destarte, em que pesem as ressalvas bem lançadas no acórdão impugnado, não há violação da coisa julgada ao se reconduzirem os juros moratórios à periodicidade estritamente prevista na Constituição da República, não se podendo remanescer a divergência contra orientação consubstanciada na Súmula Vinculante n. 17, na qual se dispõe que, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos” (DJe 10.11.2009).



    11. No mesmo sentido as decisões monocráticas proferidas nos: ARE nº 1.337.303/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 11/08/2021, p. 16/08/2021; e RE nº 1.312.078/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 30/06/2021, p. 07/07/2021.



    12. Ante o exposto, dou provimento, em parte, ao recurso extraordinário, com base no art. 932, inc. V, do CPC e no art. 21, § 2º, do RISTF, a fim de afastar eventual incidência de juros moratórios no período previsto no art. 100, § 5º, da Constituição da República, observados os parâmetros dos Temas nº 132 e nº 1.037 da Repercussão Geral.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator